Tribunal: TJSP
Processo: 2204266-51.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2204266-51.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BETOMAQ INDUSTRIAL LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204266-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 37336
Embargos de declaração no 2204266-51.2019.8.26.0000/50000
Embargante(s): Betomaq Industrial Ltda.
Embargado(s): Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Não
verificadas as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios
previstas no art. 1.022, do CPC, a conduta de fazer preponderar
argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge
do escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos;
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Betomaq Industrial Ltda. em face do v. Acórdão de fls. 508/512,
por meio da qual a D. Turma Integrante desta Colenda 5a Câmara
de Direito Público, negou provimento ao agravo de instrumento
por ela interposto, mantendo a r. decisão que havia rejeitado a
exceção de pré-executividade oposta contra a Fazenda do Estado
de São Paulo.
Sustenta
que
o
v.
acórdão
padece
de
contradição, uma vez que, apesar de reconhecer a incorreção dos
juros aplicados pela Fazenda Pública, não afasta a exigibilidade do
crédito tributário discutido. Requer a supressão do vício de
contradição apontado e a consequente reforma da decisão
embargada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204266-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Conheço dos embargos de declaração, porque
presentes os requisitos de admissibilidade, porém os rejeito,
porquanto não configuradas as hipóteses do art. 1.022, do CPC.
Ao julgador cumpre apreciar o tema de acordo
com o que reputar atinente à lide não tem o dever de julgar a
questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas
partes, mas conforme livre convencimento (art. 131 do Código de
Processo Civil), valendo-se de fatos, provas, jurisprudência,
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender
aplicável ao caso. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a res in iudicium deducta, o que se deu no
caso ora em exame. Nítido é o caráter modificativo que a parte
embargante,
inconformada,
busca
com
a
oposição
destes
embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada e
decidida a controvérsia de acordo com sua tese.
Na hipótese em concreto, refutou-se a tese do
embargante consoante as razões aduzidas no v. acórdão, com
relevo para os seguintes excertos:
Inicialmente insta assentar que a decisão interlocutória de fls. 35/37
observou o quanto decidido pelo Colendo Órgão Especial na Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000

isto
é,
determinou a incidência dos limites impostos na referida decisão
colegiada no tocante ao cálculo dos juros moratórios, o que, ab initio,
não implica nulidade das CDAs impugnadas na presente demanda.
Isso porque, o afastamento da cobrança de juros de mora e correção
monetária calculados de acordo com a metodologia introduzida pela Lei
Estadual 13.918/09 não acarreta a nulidade das CDAs impugnadas,
como pretende a recorrente, já que possível o desbaste ser efetuado
mediante simples cálculos aritméticos, consoante entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204266-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA.
REQUISITOS FORMAIS. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO
POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO NA CDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
a revisão dos requisitos formais da CDA é inconciliável com a via
especial, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ.
2. "A jurisprudência desta Corte tem entendido que as alterações que
possam ocorrer na certidão de dívida por simples operação aritmética
não ensejam nulidade da CDA, fazendo-se no título que instrui a
execução o decote da majoração indevida. Prosseguimento da execução
pelo valor remanescente" (REsp 883.746/SP, Rel. Min. ELIANA CALMON,
Segunda Turma, DJe 29/4/08).
3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no Ag 1217514/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, dj. 05.05.2011)
Desse modo, não há que se falar em nulidade das CDAs, impondo-se a
manutenção da r. decisão que determinou o prosseguimento da
execução com determinação de apresentação de novos cálculos pela
agravada.
A irresignação contra tais pontos autoriza a
interposição de recurso para instâncias superiores, não, no
entanto, a oposição de embargos declaratórios.
Enfim, não padecendo a decisão colegiada de
omissões, contradições ou obscuridades, nada há a alterar no V.
Acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204266-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Isso posto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR